Tribunal: TJDFT
Processo: 0739082-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739082-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA TANAJURA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais em razão de conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual o d. Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por força da decisão proferida no processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, houve a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 16, em sessão realizada no dia 24/08/2020. Ato contínuo, em 26/08/2020, foi proferida decisão determinando a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que contenham controvérsia a respeito a seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Desta forma, considerando que a matéria afetada é objeto do presente recurso, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO com fulcro no artigo 982 do Código de Processo Civil até ulterior julgamento do IRDR n. 16 em trâmite neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator